Tribunal: TJES
Processo: 0006010-58.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006010-58.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ELSA MARIA BOSTEL RODRIGUES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a três contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e condenou à restituição simples dos valores descontados indevidamente até 30.03.2021 e em dobro a partir de então.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve contratação regular e legítima dos contratos de cartão de crédito com RMC;
(ii) definir a forma de restituição dos valores descontados indevidamente e a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é abusivo por si só, mas a regularidade da contratação deve ser demonstrada nos autos, conforme art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira não apresenta provas da efetiva celebração dos contratos questionados, limitando-se a juntar documentos desconexos que não demonstram vínculo jurídico válido entre as partes.

Diante da ausência de prova inequívoca de que a consumidora foi informada de forma clara e adequada sobre os termos da contratação, presume-se a nulidade dos contratos, especialmente à luz da proteção ao consumidor (CDC, arts. 6º e 14).

A repetição em dobro das cobranças realizadas após 30.03.2021 é devida, conforme a tese fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, diante da má-fé decorrente da conduta contrária à boa-fé objetiva.

A condenação às custas e honorários advocatícios recai sobre a instituição financeira, tendo em vista a sucumbência na pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A regularidade de contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) deve ser comprovada pela instituição financeira por meio de documentação inequívoca, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A repetição de indébito em dobro é cabível em cobranças realizadas após 30.03.2021 quando a conduta da instituição financeira violar a boa-fé objetiva.

A responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios deve observar a sucumbência integral ou majoritária da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11.10.2023; TJES, Apelação Cível n. 5005550-48.2022.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 08.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do do recurso de apelação.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Banco BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo
J
uízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina
, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Elsa Maria Bostel Rodrigues
, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes nos contratos n. 11473251, 9622580 e 8065275 e condená-lo à restituição simples do valor cobrado no benefício previdenciário da apelada antes de 30.03.2021 e em dobro a partir de então.

Antes da análise das questões trazida a julgamento, convém rememorar que a apelada ajuizou
ação declaratória de nulidade de contrato [...] cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral
contra a apelante, argumentando que, embora tivesse buscado a instituição financeira para contratação de empréstimo consignado, culminou por celebrar,
por ato ludibrioso dos prepostos, 03 (
três) contratos (n. 11473251, 9622580 e 8065275) de cartão de crédito com reserva da margem consignável.

Portanto, cinge-se a controvérsia a perquirir, inicialmente, se houve contratação regular e legítima de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) por parte da ora apelada.

A r. sentença vergastada julgou procedente a pretensão autoral, sob a seguinte fundamentação (id. 9143907):

Sobre o tema, tem-se que a cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários está prevista na Resolução n.º 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1º, que assim dispõe:

[...]

Examinando os autos, verifico que foi trazido apenas o contrato de n.º 40676870, cujo valor contratado foi de R$ 1.063,00 (um mil e sessenta e três reais) (fls. 60/63), enquanto que o comprovante de transferência bancária acostado tem como valor R$ 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais) e tem como número de referência 258431896.

Logo, há que se concluir que nenhum dos contratos questionados (11473251, 9622580 e 8065275) foram trazidos aos autos, mas tão somente faturas, que, por si só não são capazes de demonstrar de maneira inequívoca a contratação dos empréstimos por parte da requerente.

[...]

Logo, não tendo o réu cumprido com seu ônus probatório, é caso de se acolher a pretensão autoral, devendo ser a autora restituída pelos valores descontados indevidamente.

[...]

Destarte, em observância à modulação dos efeitos, os valores indevidamente descontados da requerente,
após o julgado acima citado
, deverão ser
restituídos em dobro
, ao passo que os
valores descontados anteriormente
, serão restituídos de
forma simples
, ante a ausência de prova da má-fé da requerida.

[...]

Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes,
referente ao objeto destes autos (contratos n.º 11473251, 9622580 e 8065275), determinando imediata cessação dos descontos, bem como, para
CONDENAR
a parte ré à
restituição
dos valores indevidamente descontados, conforme fundamentação supra, autorizando, desde já, a compensação.

Sobre o montante a ser restituído, que deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, deverá incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do efetivo prejuízo (desconto de cada parcela) até a citação, momento a partir do qual, por serem devidos também os juros de mora, será aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba ambos os encargos, a teor do posicionamento adotado pelo c. STJ e reproduzido pelo e. TJES.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Dada a sucumbência recíproca, conforme previsão contida no art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo equitativamente em que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Fica suspensa a exigibilidade, para a requerente, na forma do art. 98, § 3º, CPC.

Irresignado, em suas razões recursais (id. 45825028), o apelante sustenta que
(i)
a contratação do cartão de crédito consignado foi regular, com anuência da apelada, evidenciada pela documentação que consta dos autos;
(ii)
diante da regularidade da contratação, não há que se falar em cobrança indevida;
(iii)
a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, caso seja mantida a condenação, uma vez que não foi comprovada má-fé;
(iv)
não deve ser obrigada a arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que foi a apelada quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Como cediço, o negócio jurídico firmado não se revela,
per se
, ilegal, irregular ou abusivo, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, que (redação vigente ao tempo da contratação):

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “
o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Na hipótese dos autos, contudo, do percuciente exame do arcabouço probatório ressoa possível inferir vício que enseja a anulação dos contratos celebrados, tal como consta da conclusão à qual chegou a sentença recorrida.

Isso porque, conforme evidenciam os documentos que acompanham a defesa, o único contrato capaz de demonstrar o vínculo jurídico existente entre as partes é aquele constante de fls. 60-63, registrado sob n. 40676870, no valor de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais), ao passo que o único comprovante de transferência por ele apresentado (fl. 55) possui o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), do que se extrai que a contratação dos 03 (três) cartões de crédito com reserva de margem consignável (RMC) não se deu através de prestação de informação clara e adequada.

Com efeito, conforme evidenciam os documentos que acompanham a defesa e como enfatizado, o único contrato capaz de atestar o vínculo jurídico existente entre as partes é aquele que consta das fls. 60-63, registrado sob n. 40676870, no valor de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais), ao passo que o único comprovante de transferência apresentado (fl. 55) possui o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), ambos dissociados dos contratos impugnados pela apelada. Daí inferir-se não ter sido ofertados à parte contratante, na fase que antecedeu à
contratação dos três cartões de crédito com reserva de margem consignável (RMC), as
informações claras e adequadas acerca do tipo de crédito a que estava aderindo. E a escassez dessas necessárias
informações macula, por certo, o livre consentimento do consumidor

Sob essa perspectiva, não se desincumbiu o apelante do ônus da prova que lhe incumbia acerca da insofismável contratação do cartão de crédito com reserva da margem consignada (RMC), por força do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A isso averbe-se inexistir, relativamente ao único “saque” que é mencionado na documentação que acompanha a defesa, nomeado sob a rubrica de “saque complementar” (fl. 64), prova suficiente de que se encontre vinculado aos contratos impugnados na inicial.

Dito isso, à míngua de qualquer demonstração acerca da efetiva celebração dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável, não há como se afastar do entendimento lançado pelo juízo
a quo
na sentença recorrida, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que diz respeito aos contratos n. 11473251, 9622580 e 8065275

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição é afastada devido à preclusão consumativa, pois a matéria foi decidida em fase de saneamento sem que a parte ré interpusesse o recurso cabível. A juntada de documentos em sede recursal é inviável, uma vez que não se trata de documento novo, e não foi demonstrado o motivo pelo qual os documentos não foram apresentados anteriormente.
A regularidade da contratação não é comprovada, pois o banco não anexou cópia da avença supostamente firmada entre as partes, ficando demonstrada a inexistência da relação contratual. Reconhecida a nulidade do contrato, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos do autor.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5003350-28.2024.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 03.10.2024)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
FRAUDE CONSTATADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS PELA TITULAR DA CONTA.
CONTRATO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) À luz da teoria da asserção, a existência ou não de prova do nexo causal para fins de responsabilização civil é questão a ser examinada no mérito da demanda, já que a legitimidade passiva deve ser aferida segundo as alegações, comprovadas ou não, deduzidas pela parte autora. Preliminar rejeitada. 2) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ao passo que o caso atrai a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3) Em havendo contratação fraudulenta, não restam dúvidas acerca do prejuízo da consumidora lesada, que suportou o ônus de cobranças indevidas e, por conseguinte, danos extrapatrimoniais. 4) Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está condizente ao patamar adotado por esta Corte de Justiça. 5) Lado outro, sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação do julgado nos termos do artigo 368 do Código Civil, tornando-se sem efeito a amortização do contrato em voga, este cominado de nulidade absoluta. 6) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5005550-48.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 08.11.2023)

Como consequência, deve ser mantida a sentença no que diz respeito à
repetição dos valores descontados do benefício de aposentadoria da apelante, que deve ocorrer de forma simples até 30.03.2021 e em dobro a partir de então
, em observância à tese firmada pela Corte Especial do c. STJ no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, com a modulação de efeitos estabelecida,
in verbis
:

“28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Em arremate, registro que não viceja a tese de que a apelada deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto, conforme se depreende do resultado do julgamento, a apelada logrou êxito em sua pretensão de ver declarados nulos os contratos celebrados e na restituição em dobro dos valores cobrados, razão pela qual, tendo o apelante sucumbido quanto a tais pedidos, deve ser ele condenado ao pagamento das custas e honorários, na forma delineada na sentença recorrida.

Do exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
nego-lhe provimento
.

Como consectário, na forma do art. 85, § 11º, majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da apelante para 12%.

É como

voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)